Tribunal: TCU
Processo: 027.614/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2233/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de denúncia em face de possíveis irregularidades em ato administrativo editado pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGG/ME), especificamente quanto à Portaria 16.017/2020, a qual tem como objetivo autorizar a pasta a contratar, por tempo determinado, profissionais para atender necessidade temporária de excepcional interesse público; Considerando que a Lei 11.784/2008 acrescentou ao rol de possíveis atividades passíveis de contratação temporária as atividades "técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, não alcançadas pela alínea "i" e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgão ou entidade" (Lei 8.745/1993, art. 2o, inciso VI, alínea "j"), o que se coadunaria com o caso concreto em questão; Considerando que a Portaria - SEDGG/ME 16.017/2020 tão somente autoriza a realização das futuras contratações, sendo que os editais dos processos seletivos simplificados, previstos em seu art. 4o, deverão especificar adequada e suficientemente os projetos, as tarefas e as atividades envolvidas; Considerando que não há obrigação legal de que todo e qualquer serviço de tecnologia da Informação seja contratado com o Serpro e/ou Dataprev, havendo discricionariedade do gestor para selecionar, respeitados os ditames legais, no caso, em especial a Lei 8.745/1993, para atender às necessidades referentes à transformação digital da Administração Pública Federal; Considerando que não houve descumprimento de preceito constitucional, uma vez que o art. 37, inciso XXI, ressalvas os casos especificados na legislação, o que se mostrou consentâneo com o art. 2o, inciso VI, alínea "j" da Lei 8.745/1993; Considerando que a decisão deste Tribunal no processo referente à consultoria contratada junto à empresa PriceWaterhouseCoopers não tem relação com estes autos; Considerando que, na hipótese de publicação de edital disciplinando o processo seletivo simplificado a ser utilizado para a seleção de profissionais, este Tribunal poderá atuar, de ofício ou mediante provocação de terceiros, no controle de eventual irregularidade; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 292/2018, que alterou a Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, o documento original da denúncia, bem como qualquer outro documento no qual conste sua identificação, serão juntados ao processo como peças sigilosas, classificadas quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e em dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 7), ao (à) denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.614/2020-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.